Tribunal: STF
Processo: ARE 1064185
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-11-24
Data de publicação: 2017-11-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 20.9.2017. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ARREMATAÇÃO. EMBARGOS. PRAZO. TERMO A QUO. INTIMAÇÃO. 



    1. Não sendo o enfrentamento da questão constitucional suscitada no recurso extraordinário anterior à interposição do recurso extraordinário, não há falar em prequestionamento da matéria.



    2. Não há o afastamento da incidência de lei por órgão fracionário de tribunal, a exigir a observância da reserva de plenário prevista no art. 97 da Constituição Federal, quando a decisão recorrida se limita a interpretar o dispositivo legal, sem declará-lo inconstitucional.



    3. Ao julgar o AI-QO-RG 791.292, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13.08.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    4. A questão concernente à ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedente: RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 (tema 660).



    5. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Verba honorária majorada em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do referido dispositivo.